Tribunal: CARF
Processo: 10166.720460/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-04

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.720460/2013-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.852 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
BRB BANCO DE BRASILIA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
PREVIDENCIÁRIA.
PLANO
DE
APOSENTADORIA
INCENTIVADA
IMPLANTADO
PELO
CONTRIBUINTE.
Os valores pagos por pessoa jurídica aos empregados, a titulo de incentivo à
adesão a plano de aposentadoria incentivada, implantado pelo contribuinte,
sujeitam-se à incidência de contribuição social previdenciária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28
da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar-lhe provimento. Vencidos os
Conselheiros Luís Henrique Dias Lima, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira
e Denny Medeiros da Silveira, que negaram provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
A autoridade tributária lavrou auto de infração de contribuição devida a outros
fundos e entidades em face ao contribuinte acima identificado, no valor de R$ 90.754,22,
acrescido de multa e juros de mora, e de multa por descumprimento de obrigação acessória com
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.720460/2013-41
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.852 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720460/2013-41

código de fundamentação legal 68, de R$ 120.216,60, referente a fatos geradores havidos no
período de apuração de 1 a 12/2008, com ciência pessoal em 30/1/2013 (fls. 200).
RELATÓRIO FISCAL (fls. 12 a 20)
O fundamento da autuação é a indevida exclusão, da base de cálculo da
contribuição previdenciária, das importâncias recebidas a título de incentivo à aposentadoria por
tempo de serviço, em conformidade com o Programa Permanente de Aposentadoria Voluntária
Incentivada (doravante, apenas PPAVI).
IMPUGNAÇÃO (fls. 203 a 214)
O contribuinte apresentou a impugnação em 1/3/2013, em que defende que as
verbas PPAVI buscavam estimular a aposentadoria dos empregados que tivessem adquirido o
direito, a fim de reduzir a quantidade de empregados com altos salários vinculados à empresa e
as despesas com pessoal.
Acrescenta que o pagamento ocorreu em parcela única no ato de rescisão do
contrato de trabalho, por demissão sem justa causa ou por aposentadoria por tempo de serviço, e
diante do motivo do pagamento da verba, não há dúvida de que tem natureza indenizatória.
Ao término, reúne jurisprudência e decisões administrativas.
ACÓRDÃO DE IMPUGNAÇÃO (fls. 300 a 309)
A autoridade julgadora destacou não haver impugnação expressa contra a
atribuição de responsabilidade solidária aos integrantes do grupo econômico.
Com relação à natureza da verba recebida, a autoridade julgadora defende a não
equiparação do incentivo à demissão com o incentivo à aposentadoria, em face à taxatividade do
art. 28, § 9o, da Lei no 8.212/91, e aos institutos e circunstancias da rescisão contratual (a perda
de fonte de renda) e da aposentadoria (a substituição da fonte de renda pela da aposentadoria), e
conclui pela tributação da verba de incentivo à aposentadoria.
A ciência postal da decisão ocorreu em 31/3/2014, fls. 313.
RECURSO VOLUNTÁRIO (fls. 315 a 326)
O contribuinte apresentou recurso voluntário em 28/4/2014, e reitera as razões já
esposadas na impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.852 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720460/2013-41

Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os pressupostos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
O recorrente, em sua peça recursal, conforme sinalizado no Relatório, limita-se a
reiterar os termos da impugnação apresentada.
A fiscalização entendeu que o benefício concedido, em parcela única, ao segurado
empregado que atendesse a certos requisitos (idade, tempo de contribuição à previdência oficial,
tempo de serviço na instituição financeira e tempo de contribuição ao plano de benefícios) e
tivesse o contrato rescindido por aposentadoria por tempo de serviço, não teria natureza
indenizatória e seria pago por mera liberalidade por parte do empregador, portanto, submetido à
incidência das contribuições previdenciárias.
O art. 28, § 9o, ‘e’, 5, da Lei no 8.212/91 excluiu do salário-de-contribuição as
importâncias recebidas a título de incentivo à demissão, não se podendo perder contato que o
fato gerador desta espécie tributária em relação a segurados empregados é a remuneração
destinada a retribuir o trabalho (inc. I do art. 28).
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
e) as importâncias: 14 (Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)
5. recebidas a título de incentivo à demissão; (Incluído pela Lei no 9.528, de 1997)
Para resolução do imbróglio, deve-se perquirir o conceito do ‘vocábulo’
demissão: se apenas as importâncias referentes à demissão, com ou sem justa causa nos termos
da legislação trabalhista, estariam afastadas do conceito de salário-de-contribuição ou se todas as
importâncias correspondentes ao desligamento voluntário, baseado em critérios isonômicos e
razoáveis estabelecidos previamente.
A Secretaria da Receita Federal do Brasil editou o Ato Declaratório SRF no 95,
em 26/11/99, em que atribuiu natureza indenizatória as importâncias recebidas por empregado a
título de incentivo à adesão a PDV, mesmo que já esteja aposentado pela previdência oficial ou
possua tempo necessário para requerer a aposentadoria pela previdência oficial ou privada.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso de suas atribuições e, tendo em
vista o disposto nas Instruções Normativas SRF no 165, de 31 de dezembro de 1998, e
no 4, de 13 de janeiro de 1999, e no Ato Declaratório SRF no 3, de 07 de janeiro de
1999, declara que as verbas indenizatórias recebidas pelo empregado a título de
incentivo à adesão a Programa de Demissão Voluntária não se sujeitam à incidência do
imposto de renda na fonte nem na Declaração de Ajuste Anual, independente de o
mesmo já estar aposentado pela Previdência Oficial, ou possuir o tempo necessário
para requerer a aposentadoria pela Previdência Oficial ou Privada. (grifei)
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.852 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720460/2013-41

Apesar de se tratarem de tributos diversos, o imposto de renda sobre a renda da
pessoa física e as contribuições sociais previdenciárias têm simetria lógica-jurídica que auxilia
no esforço hermenêutico de atribuir significado ao vocábulo ‘demissão’.
A natureza indenizatória da demissão não está restrita, exclusivamente, aos
programas de demissão voluntária, mas aos programas de rescisão voluntária do contrato
trabalhista mesmo quando esta resulte em aposentadoria por tempo de serviço.
Isto porque a natureza não está atrelada à espécie da rescisão nem ao tempo de
serviço do empregado que lhe permita aposentar-se por tempo de serviço, mas à consequência à
empresa: a cessação do vínculo empregatício com a indenização de perdas salariais.
O fato de empregado “A” acumular os requisitos para aposentadoria por tempo de
serviço e o empregado “B”, não, razão por que seria demitido com ou sem justa causa, isto não
está no desiderato da norma, cujo mens legis honra a natureza indenizatória e eventual da
importância em ambos os casos.
Quer dizer, nos termos da Lei 8.212/91, ‘demissão’ significa ‘rescisão’, sem que
isto afaste a interpretação literal do art. 111 do Código Tributário Nacional.
Assim, a autuação atentaria contra o princípio da isonomia, ao dar tratamento
diferenciado a empregados que estivessem em idêntica situação de abdicação do vínculo
empregatício, por ato volitivo, em troca de indenização / compensação financeira.
Desta forma, discordo do entendimento da fiscalização de que “O empregado não
perderia em nada com a adesão ao programa, mas, ao contrário, receberia uma gratificação
para aposentar-se”.
Perderia! Abdicaria do vínculo empregatício, dos direitos decorrentes do contrato
de trabalho e da parcela remuneratória excedente aos proventos de aposentadoria pagos pelo
INSS antes do advento da aposentadoria compulsória em troca de compensação financeira. Não
há raciocínio que não me permita considerar, portanto, a verba como de natureza indenizatória.
Comunga deste entendimento o REsp 663.082/RJ, de 17/2/2005:
TRIBUTÁRIO. VERBAS INDENIZATÓRIAS. ADICIONAL EM CASO DE
DISPENSA
E
INCENTIVO
À
APOSENTADORIA.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. NÃO-INCIDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 28, § 9o,
ALÍNEA “E”, ITEM 5 DA LEI No 8.212/91.
1. Trata-se de mandado de segurança preventivo impetrado por SHELL DO BRASIL
S/A objetivando que a autoridade coatora se abstivesse de autuar a ora recorrida pelo
não recolhimento de contribuição previdenciária no percentual de 28%, com base nas
alterações introduzidas pela Lei 8.212/91 e na CLT, pela MP no 1.523/97. Sobreveio a
sentença concedendo em parte a segurança, entendendo exigível a contribuição
previdência somente quanto à parcela da gratificação para o gozo de férias (art. 144 da
CLT), por entender que a referida verba não possui natureza indenizatória. Em sede de
apelação, foi mantido o posicionamento firmado pela Primeira Instância. Nesta via
recursal, a Autarquia Previdenciária recorrente alega negativa de vigência ao
artigo 28, § 9o, alínea “e”, item 5 da Lei no 8.212/91 sob o argumento de que a
legislação referida expressamente aponta as importâncias que são excluídas da
incidência de contribuição previdenciária, não se enquadrando, na espécie, as
previstas na convenção coletiva de trabalho da categoria (indenização ao adicional
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.852 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720460/2013-41

em caso de dispensa e às vésperas da aposentadoria), por serem de natureza
ressarcitórias, não se confundindo estas com as verbas recebidas a título de
incentivo à demissão.
2. As verbas discutidas, como firmado pelo acórdão recorrido, são oriundas da
cessação do contrato de trabalho, tendo, portanto, natureza indenizatória e não
remuneratória, razão pela qual ser indevida a contribuição previdenciária.
Interpretação em consonância com o que dispõe o art. 28, § 9o, alínea “e”, item 5
da Lei no 8.212/91.
3. Recurso especial improvido. (grifei)
Também neste sentido:
Acórdão no 2803-004.166 – 3a Turma Especial
INDENIZAÇÃO
DA
CONVENÇÃO
COLETIVA.
INDENIZAÇÃO
DE
DESLIGAMENTO. NÃO INCIDÊNCIA. Ausência de demonstração que a Indenização
da Convenção Coletiva, pago no desligamento dos funcionários com idade superior a 45
anos, fora pago em decorrência de prestação de serviços. Não incidência das
contribuições previdenciárias.
Acórdão no 2202-004.846 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. PLANO DE APOSENTADORIA
INCENTIVADA
IMPLANTADO
PELO
CONTRIBUINTE.
VERBA
INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA. Os valores pagos por pessoa jurídica aos
empregados, a titulo de incentivo à adesão a plano de aposentadoria incentivada,
implantado pelo contribuinte, não se sujeitam à incidência de contribuição social
previdenciária, ante o seu caráter indenizatório.
CONCLUSÃO
Voto em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital